Tribunal: TJBA
Processo: 8032141-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032141-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TARCIO SANTOS POGGIO e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO AZEVEDO PALMA

APELADO: EUVALDO GUIMARAES LUZ

Advogado(s)
:
ABELARDO PEREIRA PALMA NETO, JOSUELITO DE SOUSA BRITTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EX-COMPANHEIRA DO LOCATÁRIO FORMAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SUELLEN NASCIMENTO FELIX contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que rejeitou preliminar de nulidade por ausência de apreciação de tutela incidental e, no mérito, negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por EUVALDO GUIMARÃES LUZ.

A embargante sustentou omissão e obscuridade quanto à análise da tutela incidental referente à suspensão do fornecimento de energia elétrica e ao pedido de multa por litigância de má-fé, bem como contradição e omissão quanto à sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão, obscuridade ou contradição, quanto:

(i) à análise da tutela incidental relativa à suposta tentativa de despejo forçado e à multa por litigância de má-fé; e

(ii) à ilegitimidade passiva da embargante para responder à ação de despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A decisão enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, concluindo, quanto à tutela incidental, que a questão foi resolvida extrajudicialmente, sem relevância jurídica para o deslinde da controvérsia, inexistindo prejuízo à parte, nos termos do princípio da inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo.

A suposta contradição sobre a ilegitimidade passiva também não se verifica. O acórdão foi explícito ao afirmar que, diante da ocupação exclusiva do imóvel pela embargante após a separação, cabia a ela demonstrar o adimplemento dos encargos locatícios, o que não ocorreu, sendo irrelevante, no contexto da demanda possessória, discutir a titularidade formal da obrigação.

O inconformismo da parte com a decisão desfavorável não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Ressalta-se que, para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, não sendo exigida a menção expressa aos dispositivos legais apontados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.245/1991, art. 9º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1819085/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032141-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante TARCIO SANTOS POGGIO e outros e como apelada EUVALDO GUIMARAES LUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.